Tribunal: STF
Processo: HC 226966
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Validade da apreensão. 3. Visualização de entorpecentes a partir do exterior da residência. 4. Situação de flagrante delito, reconhecida no RE-RG 603.616. 4. Agravo regimental desprovido.